Tribunal: TJDFT
Processo: 0735283-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. OFÍCIO DA RECEITA FEDERAL. PROVA DE PEQUENA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Não é possível a fixação de percentual inferior ao requerido pelo próprio alimentante na petição revisional de alimentos.
3. Com base em parecer apresentado pelo Ministério Público e diante de requerimento expresso do autor em sede de alegações finais para fixação dos alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, bem como verificada a necessidade de gastos da alimentanda e a ausência de renda fixa do alimentante, mostra-se imperiosa a fixação do valor da pensão alimentícia no percentual supra.
4. Tal quantia está adequada e compatível com as despesas presumidas e comprovadas pela alimentante, bem como com a ausência de prova de recebimento pelo genitor de quantia superior a um salário-mínimo.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.